Tribunal: TJPA
Processo: 0813473-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813473-33.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MSE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS ANTECIPADAMENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO PELO VENCIDO. ART. 82, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelo Município de Belém, homologando o cálculo da parte exequente no valor de R$ 56.705,31, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre R$ 1.806,13. A controvérsia recursal limita-se à alegação de violação à coisa julgada, por suposta ausência de previsão expressa na sentença exequenda quanto ao reembolso das custas processuais antecipadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o vencido está obrigado a reembolsar as custas processuais adiantadas pelo vencedor, mesmo que tal determinação não conste expressamente no dispositivo da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reembolso das despesas processuais pelo vencido decorre automaticamente do princípio da causalidade e do art. 82, §2º, do CPC, não sendo necessário que conste do dispositivo da sentença.
4. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que a condenação ao pagamento de custas é efeito lógico da sucumbência, independentemente de menção expressa.
5. A sentença impugnada corretamente reconheceu a legitimidade da cobrança, inexistindo violação à coisa julgada.
6. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por MSE Engenharia Ltda.

A peça inicial narra que a parte autora, após ter obtido sentença favorável na Ação Declaratória c/c Repetição De Indébito, na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao recolhimento do ISS sem a devida dedução de materiais aplicados, iniciou o cumprimento de sentença com a apresentação de planilha de cálculo, pleiteando a restituição dos valores pagos indevidamente, a título de repetição de indébito, honorários advocatícios sucumbenciais e, ainda, o reembolso das custas processuais antecipadas. Indicou como devido o montante de R$ 56.705,31 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e um centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente, o qual totalizou o montante de R$ 56.705,31 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e um centavos), para fins de satisfação da obrigação. Por essa razão, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Considerando a improcedência da impugnação apresentada, condeno o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor de R$ 1.806,13 (mil oitocentos e seis reais e treze centavos), montante controvertido, nos termos do art. 85, § 3º, I, CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que houve violação à coisa julgada, ao argumento de que a sentença exequenda não determinou expressamente o reembolso das custas processuais, razão pela qual tal verba não poderia ser objeto de cumprimento de sentença.

Aduz que, embora vencido na demanda originária, não pode ser compelido ao reembolso de valores que não tenham constado expressamente do dispositivo da sentença, notadamente porque se trata de obrigação de pagar quantia certa, que exige título executivo líquido, certo e exigível. Sustenta que, ausente determinação expressa, deveria a parte interessada ter interposto embargos de declaração para suprir eventual omissão. Assim, entende que a inclusão das custas processuais na planilha de cálculo viola o princípio da legalidade, a coisa julgada e impõe ônus desproporcional ao erário municipal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a anulação da sentença, afastando-se a condenação ao reembolso das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, MSE Engenharia Ltda., que defende a manutenção da sentença. Argumenta que o reembolso das custas processuais constitui efeito jurídico automático da sucumbência, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, tratando-se de obrigação imposta
ex lege
, ainda que ausente menção expressa no dispositivo da sentença.

Aduz que a sentença exequenda, ao condenar o Município de Belém nos ônus sucumbenciais, implicou, ainda que implicitamente, a obrigação de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, MSE Engenharia Ltda., no montante de R$ 56.705,31 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e um centavos), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor de R$ 1.806,13 (mil oitocentos e seis reais e treze centavos), valor controvertido na impugnação.

Inicialmente, destaco que a insurgência do ente municipal repousa sobre a alegação de que houve violação à coisa julgada, porquanto a sentença exequenda não teria determinado expressamente o reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, razão pela qual entende indevida sua cobrança na fase de cumprimento de sentença.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que o reembolso das despesas processuais pela parte vencida não exige menção expressa no dispositivo da sentença condenatória, porquanto decorre diretamente do princípio da causalidade e da regra legal insculpida no art. 82, §2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Assim sendo, mesmo que não conste, de forma literal e expressa, do dispositivo da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de comando normativo de eficácia automática, emanado da própria lei, e que se insere como efeito lógico e necessário da condenação da parte vencida, mormente em hipóteses de sucumbência integral, como no caso vertente.

Acerca disso, vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.107.543/SP. 1. Agravo regimental contra decisão que, ao dar provimento ao recurso especial da contribuinte, para conceder a ordem postulada no mandado de segurança, condenou a Fazenda sucumbente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte impetrante. 2. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do
CPC
), decidiu que, "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39
da Lei
6.830
/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art.
27
, do
Código de Processo Civil
, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (
REsp 1.107.543/SP
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010). 3. Agravo regimental não provido”(STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp: 260468 SP
2012/0245764-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO IMPLÍCITO . SENTENÇA OMISSA. PRECLUSÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO PROVIDO. 1) A condenação ao ressarcimento, pela parte vencida, das custas adiantadas pelo vencedor, é fato objetivo inerente à sucumbência, cabendo ao juiz fazê-lo de ofício e independentemente de provocação expressa, pois se trata de pedido implícito, decorrente de expressa disposição legal. Precedentes do STJ; 2) A Fazenda Pública, muito embora isenta do pagamento de custas, não o é, quando vencida, com relação ao ressarcimento daquelas adiantadas pela parte vencedora no curso do processo; 3) Postulada a inclusão do ressarcimento em sede de cumprimento de sentença, antes do trânsito em julgado, não se cogita de preclusão; 4) Agravo conhecido e provido. (TJ-AP - AI: 00010885920168030000 AP, Relator.: Juíza Convocada STELLA SIMONNE RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2017, Tribunal)

Além disso, a própria sentença recorrida bem fundamentou a questão ao consignar que:

“(...) em que pese não ter constado expressamente no dispositivo, a necessidade de o ente público municipal vencido na demanda restituir tanto as custas processuais quanto a taxa judiciária antecipadas ao vencedor é consequência natural da condenação, gerando, em consequência, título executivo para o cumprimento de sentença.”

Portanto, não há qualquer violação à coisa julgada, pois o conteúdo da sentença exequenda abrange, ainda que de forma implícita, a obrigação de o vencido reembolsar as despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Não se exige, para que a cobrança seja legítima, que se conste expressamente tal determinação no dispositivo, bastando que haja condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, como claramente ocorreu no presente caso. A pretensão do Município de Belém, nesse ponto, revela-se contrária à boa-fé processual, pretendendo se eximir de obrigação legal cristalina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Diante da atuação da parte Apelada na presente fase recursal e o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência do percentual anteriormente fixado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da controvérsia.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 07/10/2025